Tribunal: TJMT
Processo: 0025819-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025819-18.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LAURA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 124.999.806-99 (ADVOGADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENIS SANTOS LIMA - CPF: 020.483.931-95 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), GILSON SANTOS LIMA - CPF: 026.773.701-74 (AGRAVADO), ILMA REGINA SANTOS LIMA - CPF: 018.156.401-70 (AGRAVADO), JULIANA SANTOS LIMA - CPF: 008.144.341-26 (AGRAVADO), ROSANGELA SANTOS LIMA - CPF: 907.258.321-34 (AGRAVADO), ILDA MARIA SANTOS LIMA - CPF: 520.763.341-49 (AGRAVADO), VIVIAN SANTOS LIMA (AGRAVADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DIREITO PERSONALÍSSIMO
–
DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES
– PERÍCIA INDIRETA –POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de crédito concernente à cobertura do seguro DPVAT não ostenta caráter personalíssimo, mas patrimonial, razão pela qual é passível de transmissão aos herdeiros/sucessores.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0025819-18.2009.8.11.0041

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:
DENIS SANTOS LIMAS E OUTROS

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra Decisão Monocrática (Id. 163573691) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, q
ue nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n. 0025819-18.2009.8.11.0041, ajuizada pela autora
ILDA MARIA DOS SANTOS LIMA
, falecida durante o trâmite processual
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na exordial para
CONDENAR
o Apelante ao pagamento da importância de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Assim como,
CONDENOU
em custas e despesas processuais fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 166670699), aduz o agravante que:
1)
impossibilidade de julgar monocraticamente o feito; e
2)
invalidade da perícia indireta, ante o direito personalíssimo da autora.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para afastar a condenação em danos.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 167580162), nas quais em síntese, pleiteia, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023